Tribunal: TJDFT
Processo: 0752704-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752704-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO FRANCO DA MOTA REPRESENTANTE LEGAL: WALQUIRIA ANGELA DA MOTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCO DA MOTA, representado por WALQUIRIA ÂNGELA DA MOTA SOUZA, contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada da prova ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou a competência em favor da Justiça Estadual da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. Em suas razões (ID 54318541), o agravante sustenta que: 1) não há escolha aleatória de foro; 2) “de acordo com o art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento”; 3) o agravado possui sede no Distrito Federal, portanto, o recorrente é facultado ajuizar ação neste foro; 4) o Código de Defesa do Consumidor – CDC permite ao consumidor renunciar ao foro e escolher local diverso de seu domicílio; 5) de acordo com a súmula 23 do TJDFT, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 23a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da ação originária. Preparo recolhido (ID 54318542). Indeferido o efeito suspensivo (ID 54490237). Contrarrazões apresentadas (ID 55606972). É o relatório. O Ministro Alexandre de Moraes, em recente decisão no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290), determinou: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta o referido recurso." Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art.10 do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso. Após, com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator